Tribunal: TJSP
Processo: 1020329-29.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

O juízo de convicção divergente da posição sufragada pelo v. acórdão hostilizado não se mostra suficiente para autorizar nova declaração. Não fosse assim, poderia a parte, opondo sucessivos embargos, manter eternamente a discussão da matéria não permitindo o trânsito em julgado de decisão contrária aos

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

O juízo de convicção divergente da posição sufragada pelo v. acórdão hostilizado não se mostra suficiente para autorizar nova declaração. Não fosse assim, poderia a parte, opondo sucessivos embargos, manter eternamente a discussão da matéria não permitindo o trânsito em julgado de decisão contrária aos seus interesses".